Tribunal: TJPA
Processo: 0003840-19.2012.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003840-19.2012.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Recurso em Sentido Estrito
COMARCA: Ananindeua
RECORRENTE:
José Reinaldo Mendes
ADVOGADO (A): Def. Púb. Rodrigo Vicente Maia Mendes
RECORRIDO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Lizete de Lima Nascimento
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:
Des
. Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Requerida impronúncia ou absolvição do recorrente, por alegada inexistência de indícios suficientes de autoria do crime em questão. Pretensão infundada. Presente indícios suficientes de autoria delitiva, inclusive com o próprio depoimento do acusado nos autos, que afirma que realmente desferiu pauladas na cabeça da vítima, sendo necessário, nessa fase do processo, averiguar tão somente indícios de autoria para que se possa pronunciar o denunciado, já que dúvidas existem nos autos e, como se trata de competência do Tribunal do Júri Popular, deverá ser aplicado o princípio in dubio pro societatis nesta fase da ação penal. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Comarca de Ananindeua, em que é recorrente
JOSÉ REINALDO MENDES
e recorrida a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
José Reinaldo Mendes
,
vulgo ¿Maranhão¿
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia de fls. 03/06 que
no dia 19 de fevereiro de 2012, por volta das 02hs, o denunciado, José Reinaldo Mendes, ceifou a vida da vítima ¿Leoni¿, através de golpes de perna manca, os quais atingiram a cabeça da vítima, levando a mesma a óbito.

Em razões recursais
, requer a defesa que esta Corte de Justiça proceda a impronúncia ou a absolvição do recorrente, por entender inexistente nos autos qualquer indício que seja de autoria delitiva atribuída ao mesmo.

Em contra-razões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A MM Juíza
a quo
, a quando do juízo de retratação (fl. 178), manteve a decisão de fls. 150/154 dos autos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.
Pretendida impronúncia por alegada inexistência de indícios nos autos da autoria delitiva atribuída ao recorrente
.

Requer a defesa que esta Corte de Justiça proceda a impronúncia ou a absolvição do recorrente, por entender inexistente nos autos qualquer indício que seja de autoria delitiva atribuída ao mesmo.

O Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do denunciado.

A materialidade foi evidenciada conforme Laudo de Necropsia presente à fl. 13 dos autos.

Já quanto a autoria delitiva
, de certo há de se confirmar a existência de indícios necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início,
verifica-se que a testemunha, ELIANA GOMES CARDOSO, ex-companheira da vítima, esclarece, em seu depoimento em juízo, constante na Mídia de fl. 86
, que já havia se separado do ofendido há seis meses, mas este nunca aceitou o rompimento da relação, que havia durado cinco anos. Que a vítima sempre a procurava para agredi-la. Que na data do fato a vítima havia lhe procurado, arrombado sua casa, e quebrado seus pertences. Que sua filha lhe ligou avisando do ocorrido. Que a depoente se deslocou à sua casa e lá chegando a vítima lhe agrediu, puxando-a pelo cabelo e ainda lhe deu uma furada pelas costas. Que a depoente se deslocou à Delegacia de Polícia e procedeu a um Boletim de Ocorrência. Que pela parte da noite a vítima retornou a sua casa, com uma barra de ferro nas mãos, ameaçando-a de morte. Que o ora recorrente veio a seu auxílio, desferindo três pauladas na cabeça da vítima.

A testemunha, DANIEL DE JESUS MESCOUTO, aduziu, em seu testemunho presente também à mídia de fl. 86
, que é sobrinho da testemunha Eliana Gomes e que a vítima nunca aceitou o rompimento da relação com sua tia. Que a vítima sempre que bebia ameaçava sua tia. Que no dia dos fatos sua prima, filha da testemunha Eliana Gomes, lhe telefonou comunicando que a vítima estaria lá a procura de sua tia. Que a testemunha se deslocou imediatamente ao local. Que a testemunha afirmou que foi na companhia de sua tia à Delegacia de Polícia proceder a um Boletim de Ocorrência contra o ofendido. Que sua tia retornou a sua casa. Disse a testemunha que sua tia não foi agredida nem furada nas costas pela vítima quando o depoente estava lá. Que não voltou a casa com sua tia. Que ficou sabendo que o ofendido estaria escondido próximo a casa de sua tia e tarde da noite tentou agredi-la, sendo que o recorrente, conhecido como Maranhão, acabou brigando com a vítima, acontecendo o fato em questão.

No depoimento do recorrente, junto à autoridade policial, fl. 17 do anexo
, este afirmou que realmente espancou com um pedaço de pau a vítima, mas que não possuía intenção em matá-la. Que no dia do fato o depoente foi dormir na casa da Sra. Eliana e que de madrugada o ofendido arrombou a porta e, com um pedaço de ferro nas mãos, tentou investir contra o recorrente, que se defendeu, armando-se com um pedaço de pau e atingindo a vítima na cabeça.

O recorrente não compareceu em juízo para seu interrogatório, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Pelo pouco que se evidenciou somente nos depoimentos acima informados, percebe-se de plano e claramente a existência de
INDÍCIOS mínimos
e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que nada foi esclarecedor o suficiente para se entender que o recorrente tenha agido ou não em legítima defesa, própria ou de terceiro, pois inicialmente, incontroverso é o fato de ter o acusado desferido vários golpes contra a cabeça da vítima, fato este que lhe causou o óbito dos autos, no entanto, quanto ao animus necandi do recorrente, esta questão se tornou bastante nebulosa nos presentes autos, posto que o depoimento da testemunha Eliana Gomes, quando prestado em juízo, a mesma disse que foi agredida e furada nas costas pelo ofendido quando este foi em sua casa, algumas horas antes do crime, no entanto, no depoimento da testemunha Daniel de Jesus Mescouto, sobrinho de Eliana Gomes, este aduziu, perante o juiz da causa, que estava presente na casa de Eliana quando a vítima foi logo cedo ameaça-la, e que os dois foram a delegacia de polícia proceder a um Boletim de Ocorrência, mas afirma que nessa primeira investida da vítima, em momento algum sua tia foi agredida ou furada pelo ofendido, depoimento este que vai em caminho contrário aquele prestado por Eliana, não havendo neste processo lastro probatório firme o suficiente para se entender que a ação tomada pelo recorrente tenha sido para se defender de uma agressão injusta ou não, existindo dúvidas nestes autos que remetem a decisão definitiva aos braços do Júri Popular, que é o competente para decidir o mérito da ação, pois nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo
..

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça, já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:
¿
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO-OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1.
Deve a sentença de pronúncia, por se tratar de
judicium accusationis
, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, consoante o disposto no art. 408,
caput
, do CPP, segundo o qual, "Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á
,
dando os motivos do seu convencimento
" (sem grifos no original). (...).¿ (HABEAS CORPUS Nº 86.221 - SP (2007/0153900-0). Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima)(Grifei)
¿
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1.
A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal.
(...).¿
(
RECURSO ESPECIAL Nº 705.597 - PE (2004/0165003-2)
Rel. Min. Og Fernandes.) (Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na Esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 08 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator